Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-44.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800066-44.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: PAULO ROBERTO AGRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA TERMINATIVA –
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – INÉRCIA DO CREDOR –
DESINTERESSE DO CREDOR
– AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Como é cediço,
em caso de não localização do demandado na ação de busca e apreensão, o procedimento a ser adotado seria a conversão da busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva.

2 – Hipótese em que o banco agravante foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito diante da certidão negativa de citação do oficial de justiça e do longo lapso de paralização do processo, oportunidade em que se quedou inerte (ID.
9018442
).

3 – Apesar de se tratar de uma faculdade conferida ao credor, a jurisprudência tem entendido inexistir outro caminho a ser percorrido nessas hipóteses, salvo a extinção do processo sem exame do mérito, por desinteresse do credor.

4 – S
e a parte demandante não promoveu os atos necessários para viabilizar a citação da parte demandada, transferindo este ônus ao Poder Judiciário, ao invés de pugnar pela conversão do procedimento de busca e apreensão para execução, tem-se que a ausência de citação do réu configura a situação pontilhada no inciso IV, do art. 485, do CPC, para a qual, frisa-se, não se exige intimação pessoal da parte para viabilizar-se a extinção do feito.

5 – Destarte,
máxima vênia
os argumentos trazidos pela instituição financeira agravante, entendo que inexiste fundamento para a desconstituição ou reforma da decisão monocrática agravada, sendo de rigor sua manutenção integral.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800066-44.2019.8.14.0024

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
PAULO ROBERTO AGRA BARBOSA

COMARCA DE ORIGEM:
ITAITUBA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face de
PAULO ROBERTO AGRA BARBOSA
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
aforada pelo ora agravante.

A instituição financeira, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença de origem que extinguiu sem resolução de mérito, a originária
ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, face a ausência de citação valida da parte demandada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID.
12531937
), em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno desta Corte, esta Relatora negou provimento ao recurso para manter inalterada a sentença vergastada.

Inconformada, a
instituição financeira
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9870936).

Alega, em síntese, que a ausência de citação do requerido não se deu por culpa da parte requerente, que se manteve sempre interessada em promover o devido andamento processual, tentado por diversas vezes localizar o atual endereço do promovido, sendo assente a presença do interesse processual, na hipótese; bem como que a sentença testilhada não teria observado o princípio da proporcionalidade.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno reformando na integra a decisão monocrática recorrida para julgar provido o recurso de apelação, desconstituindo a sentença vergastada.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID.
11774642).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de extinção da ação de busca e apreensão em razão do insucesso da citação; a existência de
interesse processual da instituição financeira; bem assim a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que
a ausência de citação do requerido não se deu por culpa da parte requerente, que se manteve sempre interessada em promover o devido andamento processual, tentado por diversas vezes localizar o atual endereço do promovido, sendo assente a presença do interesse processual, na hipótese; bem como que a sentença testilhada não teria observado o princípio da proporcionalidade.

Da Extinção da Ação de Busca e Apreensão

Como é cediço,
em caso de não localização do demandado na ação de busca e apreensão, o procedimento a ser adotado seria a conversão da busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva.

Analisando os autos, verifica-se que na hipótese o banco agravante foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito diante da certidão negativa de citação do oficial de justiça e do longo lapso de paralização do processo, oportunidade em que se quedou inerte (ID.
9018442
).

Dessa forma, apesar de se tratar de uma faculdade conferida ao credor, a jurisprudência tem entendido inexistir outro caminho a ser percorrido nessas hipóteses, salvo a extinção do processo sem exame do mérito, por desinteresse do credor.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU EM TEMPO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Extinção do processo com base no antigo art. 267, IV do CPC/73 (atual art. 485, IV). Não pode o recorrente ficar indefinidamente sem promover a citação do recorrido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e razoável duração do processo.

2 - Correta a sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, apesar de reiteradamente oportunizado pelo Juízo de piso, em razão de sua inércia, a citação não foi promovida validamente pelo autor/apelante em tempo mais do que razoável
, a saber, mais de 05 (cinco) anos após a propositura da ação.

3 - Ausência de intimação pessoal, que é dispensável, eis que a presente hipótese de extinção não é elencada no parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC (antigo art. 267, §1º, do CPC/73).

4 - Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença in totum.

(TJ-PA – APC 2019.05120427-37, 210.610, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2019, Publicado em 11/12/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INERCIA DO CREDOR. AUSENTE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO
.

I - Uma vez não localizado o bem, o credor deve requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito ou promover a ação executiva, consoante disciplinado no Decreto-lei nº 911/69.

II - Não promovido tais requerimentos e diante da inércia do requerente, o processo deve ser extinto, em face da flagrante ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

III - A extinção do processo com arrimo no inciso IV, do artigo 267, do CPC de 1973, não pressupõe a intimação pessoal da parte.

IV - Recurso Desprovido.

(TJ-PA – APC 2017.05428394-62, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/01/2018, Publicado em 17/01/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, segue o posicionamento dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ARTIGO 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente. 2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência. 3. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, ou indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/1969. 4. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito e, no caso dos autos, pela falta de interesse de agir.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07126753220218070006 1621569, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 22/09/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2022). (Grifei).

PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso.

(TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/07/2021). (Grifei).

Desse modo, se a parte demandante não promoveu os atos necessários para viabilizar a citação da parte demandada, transferindo esse ônus ao Poder Judiciário, ao invés de pugnar pela conversão do procedimento de busca e apreensão para execução, tem-se que a ausência de citação do réu configura a situação pontilhada no inciso IV, do art. 485, do CPC, para a qual, frisa-se, não se exige intimação pessoal da parte para viabilizar-se a extinção do feito.

Destarte,
máxima vênia
os argumentos trazidos pela instituição financeira agravante, entendo que inexiste fundamento para a desconstituição ou reforma da decisão monocrática agravada, sendo de rigor sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023